Tribunal: TJSP
Processo: 1023764-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo - Voo nacional - Cancelamento automático e unilateral do bilhete de retorno em virtude do não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida ("no show") - Distribuição de anterior apelo à 17a Câmara de Direito Privado, oriundo de ação proposta pela esposa do autor, passageira do mesmo voo na qual há idêntica causa de pedir e

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo - Voo nacional - Cancelamento automático e unilateral do bilhete de retorno em virtude do não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida ("no show") - Distribuição de anterior apelo à 17a Câmara de Direito Privado, oriundo de ação proposta pela esposa do autor, passageira do mesmo voo na qual há idêntica causa de pedir e pedido - Prevenção nos termos do artigo 105, §3°, do Regimento Interno do TJSP e artigo 932, parágrafo único do CPC - Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023764-31.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSAMO
SATO, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023764-31.2019.8.26.0002 -Voto no 22112 – SP - RGRB
2
Voto no 22112
Apelação no 1023764-31.2019.26.0002
Apelante: Osamo Sato
Apelada: Aerovias Del Continente Americano S/A. Avianca
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS - Transporte
aéreo - Voo nacional - Cancelamento automático e unilateral do
bilhete de retorno em virtude do não comparecimento do
passageiro para embarque no trajeto de ida ("no show") -
Distribuição de anterior apelo à 17a Câmara de Direito Privado,
oriundo de ação proposta pela esposa do autor, passageira do
mesmo voo na qual há idêntica causa de pedir e pedido -
Prevenção nos termos do artigo 105, §3°, do Regimento Interno do
TJSP e artigo 932, parágrafo único do CPC - Recurso não
conhecido, com determinação de remessa.
A r. sentença de fls. 195-198, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
reparação por danos morais fundada em contrato de transporte aéreo, julgou improcedente
o pedido formulado na exordial, condenado o autor nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Apela a parte autora (fls. 201-210) pleiteando a reforma do r. julgado
atacado. Aduz que adquiriu passagem (ida e volta) para viagem entre Guarulhos/SP e
Goiânia/GO. Contudo, não pode comparecer para embarque no trecho de ida e quando foi
utilizar o trecho de volta, foi surpreendido com o cancelamento da passagem e obstado de
embarcar, prática conhecida como “no show” (termo usado pelas companhias aéreas para
os passageiros que não se apresentam para o embarque). Pleiteia indenização por danos
morais.
As contrarrazões vieram às fls. 214-226, nas quais a empresa aérea,
preliminarmente, alega ilegitimidade passiva e, no mérito, aduz que não houve
comprovação de dano extrapatrimonial passível de indenização.

O recurso foi distribuído livremente, recebido e processado.
É o relatório.
O caso dos autos assim se apresenta: o autor, ora apelante, adquiriu
passagens (ida e volta) para viagem entre Guarulhos/SP e Goiânia/GO. Contudo, ele não
pode comparecer no trecho de ida e quando se apresentou para embarque no trecho de volta
foi obstado de viajar em razão da prática conhecida como “no show” (termo usado pelas
companhias aéreas para os passageiros que não se apresentam para o embarque). Por isso,
precisou adquirir nova passagem e somente conseguiu voltar para São Paulo nove dias
mais tarde, razão pela qual acredita fazer jus a indenização por danos morais.
Diante de tais fatos, a respeitável sentença (fls. 195-198) constatou que não
houve falha nos serviços prestados pela apelada, porquanto o regulamento da empresa
aérea prevê o cancelamento do segundo trecho, na hipótese de não comparecimento no
primeiro, em sintonia com artigo 19 da Resolução 400 da ANAC.
Em face da supramencionada decisão insurge-se o autor.
O apelo, entretanto, não comporta conhecimento por esta C. 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023764-31.2019.8.26.0002 -Voto no 22112 – SP - RGRB
3
Direito Privado.
A viagem programada pelo autor e os contratempos a que alega ter sido
submetido com a prática do “no show” foram suportados em companhia de sua esposa,
Catarina Sato (fl. 2 e 20), a qual propôs ação “idêntica” a presente, com igual causa de
pedir e pedido, consoante se observa do processo n° 1023762-61.2019.8.26.0002 julgado
em segundo grau pelo I. Des. Souza Lopes, nos termos da ementa que segue:
“Indenização Transporte aéreo Ilegitimidade passiva não evidenciada -
Demonstrada que a perda do voo de ida ocorreu por culpa exclusiva da autora ("no show"),
que, em contrapartida, não conseguiu utilizar o voo de volta, eis que havia sido cancelado
pela companhia aérea, patente a existência de dano material corretamente limitado ao valor
da nova passagem adquirida Entretanto, não ficou evidenciado o dano moral a ser
indenizado, pois o fato se limitou a mero aborrecimento
Recursos parcialmente
providos”. (TJSP; Apelação Cível 1023762-61.2019.8.26.0002; Relator (a): Souza Lopes;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)
A respeito, dispõe o art. 105 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
(...)
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos
conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo
da distribuição”. (g.n.).

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do
tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em
processo conexo”.
Aliás, conforme salientado pelo e. Des. João Carlos Saletti, no Conflito de
Competência n. 0081062-43.2015.8.26.0000, julgado pelo Grupo Especial, em 10 de
dezembro de 2015: “a definição dos critérios de conexão e de prevenção em Segundo Grau
são mais amplos, afirmando o Regimento Interno uma e outra, açambarcando também as
demandas 'derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica', dentre as demais
hipóteses determinantes da prevenção”. E ainda, o Órgão Especial já decidiu que: “a
prevenção em segundo grau há de ser a mais ampla possível, a fim de evitar decisões
conflitantes a uma mesma pretensão” (Dúvida de Competência n. 170.861-0/5-00, Rel.
Des. Paulo Travain, j. 03/12/2008).
Por tais motivos, preventa para o julgamento desta apelação, nos termos dos
citados artigos, a Colenda 17a Câmara de Direito Privado, em razão da conexão entre as
ações, uma vez que referentes aos mesmos fatos, com idêntica causa de pedir e pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023764-31.2019.8.26.0002 -Voto no 22112 – SP - RGRB
4
No mais, tal conclusão ao fim e ao cabo, se monstra necessária a fim de se
manter a necessária segurança jurídica.
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a redistribuição à
17o Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
MENDES PEREIRA
Relator